Tribunal: TJBA
Processo: 8034439-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034439-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON MASCARENHAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, THIAGO TRINDADE OLIVEIRA

AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFEITO EM CAIXA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO. ABRANGÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais, na qual se postula o custeio de conserto de caixa de direção de veículo seminovo por alegado defeito coberto por garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em caso envolvendo controvérsia sobre abrangência de garantia contratual para conserto de caixa de direção de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.
4 - Há efetiva controvérsia sobre a abrangência da garantia contratual em relação à caixa de direção do veículo, não havendo clareza suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.
5 - Inexiste demonstração inequívoca de perigo iminente, considerando que o agravante continua utilizando o veículo, indicando ausência de impossibilidade absoluta de uso.
6 - A concessão da medida implicaria em obrigação de fazer de alto valor econômico sem o necessário contraditório, com risco de irreversibilidade prática da decisão.
7 - Necessária a dilação probatória para esclarecimento das questões controversas sobre a obrigação de custeio do conserto pela garantia contratual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
(TJ-MG - AI: 00806734020238130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 27/09/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023)

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80564682720238050000, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, Data de Julgamento: 14/12/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0816075-87.2023.8.15.0000, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
3
44
3
9-
1
2
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
Gerson Mascarenhas de Oliveira
e como a
grav
ada
M
OVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07